Tribunal: TJES
Processo: 5001020-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LARISSA SCHEIDEGER ATHAYDE SCHNEIDER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA POR AUSÊNCIA DE PRINT DE QUALIFICAÇÃO CADASTRAL NO E-SOCIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. INFORMAÇÃO JÁ CONSTANTE EM BASE OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO. LEI DA DESBUROCRATIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para suspender o ato administrativo de reclassificação da impetrante no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024 e determinar sua convocação para a etapa seguinte na posição originalmente obtida. O agravante sustenta, em síntese, (I) a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora; (II) a regularidade da reclassificação por ausência de apresentação de documentação completa exigida no edital; e (III) ofensa ao princípio da isonomia caso mantida a decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se pode ser conhecida, em sede recursal, a alegação de ilegitimidade passiva da autoridade coatora não suscitada no primeiro grau; e (II) estabelecer se deve ser mantida a tutela de urgência que suspendeu a reclassificação da candidata por ausência de
print
de tela com a expressão “Os dados estão corretos”, relativo à qualificação cadastral no e-Social.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Tribunal não conhece da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada apenas no agravo, porque a matéria não foi submetida ao Juízo de origem e seu exame implicaria supressão de instância.

4. O Tribunal reconhece, ainda assim, que a autoridade apontada como coatora detém competência administrativa para a prática e para a reversão do ato impugnado, à luz da teoria da encampação e do organograma funcional da Secretaria de Educação, circunstância confirmada pelo cumprimento da liminar com posterior ato convocatório.

5. O Tribunal afirma que o edital vincula a Administração e os candidatos, mas assenta que esse postulado não possui caráter absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência.

6. O Tribunal conclui que a reclassificação da candidata por não apresentar o print de tela com a expressão “Os dados estão corretos” configura excesso de formalismo, porque a finalidade da exigência editalícia é apenas viabilizar a correta identificação social da contratada para fins previdenciários e trabalhistas.

7. O Tribunal verifica que a candidata apresentou documentação apta a indicar sua qualificação cadastral e que o próprio Estado já detinha seus dados funcionais e o número do PASEP, pois ela atua há anos como professora temporária na rede estadual.

8. O Tribunal aplica a Lei Federal n. 13.726/2018 e afasta a exigência de documento já constante em banco de dados oficial da própria Administração, por entender que a sanção de reclassificação desvirtua a finalidade do processo seletivo.

9. O Tribunal adota precedente da própria Corte em caso análogo e observa que a manutenção da liminar não acarreta dano grave ou de difícil reparação ao ente público, além de prestigiar o interesse público na seleção dos candidatos mais habilitados.

10. Não se pode olvidar que, a priori, a decisão liminar deve ser preservada na ausência de ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora não submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A teoria da encampação autoriza o reconhecimento da legitimidade da autoridade que detém competência para praticar e rever o ato impugnado.

3. A vinculação ao edital não impede o controle judicial de ato administrativo pautado em formalismo excessivo e desarrazoado.

4. A Administração não pode exigir documento já constante de seus bancos de dados oficiais, nos termos da Lei Federal n. 13.726/2018.

5. A ausência de print específico de qualificação cadastral no e-Social não autoriza reclassificação punitiva quando os dados necessários já foram apresentados pela candidata ou já são de conhecimento do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 2º, 5º e 37; CPC, arts. 536, § 1º, e 1.019, I; Lei Federal n. 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada
: TJES - Agravo de Instrumento n. 5004352-77.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12-08-2024; STJ - RMS 7.311/PE, Rel. Min. Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001020-68.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
A
: LARISSA SCHEIDEGER ATHAYDE SCHNEIDER
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espírito Santo interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 57138523, PJe primeiro grau) proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito do Juízo da Comarca de Atílio Vivacqua nos autos do mandado de segurança (proc. n. 5000499-74.2024.8.08.0060) impetrado por Larissa Scheideger Athayde Schneider “contra ato do Superintendente Regional de Educação de Afonso Cláudio e do Estado do Espírito Santo, objetivando a anulação de ato administrativo que a reclassificou no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024”.

Na r
espeitável
decisão
recorrida foi deferido
“o pedido liminar”,
suspenso “
o ato administrativo de reclassificação da impetrante”
e determinado “
que a Autoridade Coatora convoque a impetrante para participar da próxima etapa do certame
[processo seletivo para contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual – Edital 40/2024]
na posição em que inicialmente foi classificada, no prazo de 5 dias, com as advertências do art. 536, § 1º do CPC”.

Nas razões do recurso (id 11921972) o agravante alegou, em síntese, que: 1) a “parte impetrante, ora agravada, sustenta ilegalidade do ato administrativo que determinou a sua reclassificação para o último lugar no processo seletivo para provimento na vaga de professor da rede pública estadual, deflagrado pelo Edital 40/2024, sob a justificativa de ‘E-SOCIAL INCOMPLETO’” (fl. 02); 2) o “ato foi feito pela Comissão Regional”, de modo que deve “se concluir pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, já que deveria ter sido apontado o Presidente da Comissão Regional do Processo Seletivo” (fl. 03); 3) “no item 9.5 do Edital, consta expressamente os documentos que deveriam ser obrigatoriamente apresentados pelos candidatos convocados para participar da 2° etapa do certame” (fl. 05); 4) “a reclassificação da candidata por apresentar documentação incompleta está em conformidade com o que foi estabelecido no edital, que prevê, no item 9.7 do Edital, ‘Na hipótese do não atendimento ou não apresentação da documentação completa prevista no subitem 9.5 (exceto incisos XVII e XIX ao XXVIII), o candidato será RECLASSIFICADO.’” (fl. 06); 5) “a pretensão inicial fere o princípio constitucional da isonomia ao dar tratamento diferenciado sem idênticos padrões de rigor do edital a todos os candidatos participantes” (fl. 09).

Requereu a concessão de “efeito suspensivo ao agravo de instrumento ..., na forma do artigo 1.019, I, do CPC”, e ao final, que seja “provido o recurso para revogar a tutela provisória de urgência antecipada” (id 11921972 – fl. 10).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id 12003972).

Contrarrazões apresentadas (id 12417932) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervir no recurso (id 12985932).

O recurso não merece provimento.

A matéria está ligada ao deferimento de tutela de urgência em mandado de segurança. Cinge-se a controvérsia à (i)legalidade do ato administrativo que reclassificou a agravada para a última posição no Processo Seletivo (Edital n. 40/2024), sob a justificativa de documentação incompleta quanto à qualificação cadastral no e-Social.

O agravante suscitou nas razões recursais preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade imputada coatora. No entanto essa temática não foi arguída perante o Juízo de primeiro grau. Logo, não deve ser aqui analisada porque deve-se evitar ao máximo a supressão de instância.

Mas não posso olvidar que argumentou o ente público que o ato de reclassificação foi praticado pela Comissão Regional, e não pelo Superintendente Regional de Educação. Todavia, à luz da teoria da encampação e considerando o organograma funcional, verifica-se que a autoridade apontada como coatora detém competência para a prática do ato e para a reversão da ilegalidade apontada, sendo responsável direta pela convocação, análise e formalização dos contratos na respectiva região.

Ademais, a própria execução da liminar pela referida autoridade, conforme demonstra o ato convocatório posterior (id 12418336), ratifica seu vínculo de submissão e competência administrativa sobre o certame.

Quanto aos demais pontos, é cediço que o edital constitui a “lei do concurso”, vinculando a Administração e os candidatos às regras previamente estabelecidas.

A propósito
, no caso a decisão
impugnada
apenas determinou a reclassificação da agravada (impetrante) para a posição que havia conquistado no certame, que é uma situação precária, o que não implica em risco para o agravante de sofrer dano grave e de difícil reparação.

Ademais, quanto a probabilidade do direito analisada pelo MM. Juiz de primeiro grau, destaco as seguintes premissas:

[...]

Em sede de cognição sumária, verifico que a reclassificação da impetrante configura excesso de formalismo, especialmente considerando que a Lei Federal 13.726/2018 veda a exigência de documentos que já constem em bancos de dados oficiais.

Nesse sentido, o TJES já decidiu recentemente em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”. 4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública. 6) Recurso desprovido. (TJES - Data: 12/Aug/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004352-77.2024.8.08.0000 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Classificação e/ou Preterição).

[...]

De certo, não se olvida o dirigismo de que o edital constitui a “lei do concurso”, vinculando a Administração e os candidatos às regras previamente estabelecidas, mas tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado em harmonia com os postulados da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência que regem a atividade pública.

No caso vertente, a reclassificação da candidata por não apresentar o print de tela com a expressão “Os dados estão corretos” revela-se um excesso de formalismo desarrazoado.

Denota-se, aprioristicamente, que a prova documental pré-constituída sinalizou inequivocamente que a agravada atua como professora temporária na rede estadual há vários anos, de sorte que seus dados cadastrais, inclusive o número do PASEP, já integram o banco de dados da Secretaria de Estado da Educação (SEDU).

Nessa perspectiva, a decisão agravada não parece conter traços de ilegalidade, mormente porque a exigência de documento que já se encontra em posse da Administração Pública afronta diretamente o disposto na Lei Federal n. 13.726/2018 (Lei da Desburocratização), que veda a exigência de prova de fatos que já constem em sistemas oficiais do próprio órgão.

Como bem destacado na decisão interlocutória, a finalidade da regra editalícia é assegurar a correta identificação social do contratado para fins previdenciários e trabalhistas. Uma vez que a candidata apresentou documentos suficientes para indicar sua qualificação e o próprio Estado já detinha tais informações de vínculos pretéritos, a punição com a perda de dezenas de posições na classificação geral desvirtua a finalidade do processo seletivo, que deve ser a seleção dos profissionais mais bem habilitados.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado em casos análogos, reconhecendo que a ausência de rigorosa observância formal na indicação do PIS/PASEP não autoriza a reclassificação punitiva quando a informação é acessível ao ente público e o erro é meramente periférico

Em suma, entendo que a manutenção da decisão agravada resguarda o interesse público, ao assegurar que candidatos qualificados e com experiência na rede não sejam excluídos em razão de exigências eletrônicas meramente formais, desprovidas de razoabilidade.

P
or fim,
o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.